Tribunal: TJES
Processo: 5003841-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003841-16.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: LUCAS MARQUES MOREIRA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO REQUERIDO NOS SISTEMAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É certo que a parte autora tem o ônus processual de promover a citação do réu (artigo 319, inciso II, do CPC), apresentando na petição inicial os dados necessários para sua identificação e localização, para viabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. Entretanto, o § 1º do artigo 319 do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na obtenção das informações necessárias ao exercício do direito de ação garantido no art. 5º, XXXV, da Constituição da República. 3. Esta egrégia Câmara tem admitido a utilização dos sistemas judiciais também para o caso de localização do endereço de uma das partes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003841-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: LUCAS MARQUES MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que está por cópia no ID 4756780, por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito da “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada por Itaú Unibanco S.A. em desfavor de Lucas Marques Moreira, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do requerido junto aos sistemas InfoJud, BacenfoJud e RenaJud.

Em suas razões recursais (ID 4756774) o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) que ante a ausência de localização do bem objeto do processo e do endereço do Agravado, o auxílio do Poder Judiciário se fundamenta nos arts. 319, § 1º e 256, I e § 3º, do CPC; e (ii) que o indeferimento de consulta de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao Magistrado (InfoJud, BacenfoJud e RenaJud) para tentar localizar a parte ou possíveis endereços onde possa ocultar o bem objeto do litígio, vai ao encontro da busca por celeridade, efetividade e duração razoável do processo.

Pois bem. É certo que a parte autora tem o ônus processual de promover a citação do réu (artigo 319, inciso II, do CPC), apresentando na petição inicial os dados necessários para sua identificação e localização, para viabilizar o normal prosseguimento do processo.

Entretanto, o § 1º do artigo 319 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na obtenção das informações necessárias ao exercício do direito de ação garantido no art. 5º, XXXV, da Constituição da República, in verbis:

Art. 319. A petição inicial indicará:

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

O art. 6º, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 – CPC/73), concluiu, em relação à penhora on line, que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”.

Esta conclusão passou a ser adotada não apenas para o sistema BACENJUD – objeto do repetitivo em comento –, mas também para o RENAJUD e o INFOJUD.

Não se desconhece que o mencionado precedente vinculante diz respeito à penhora online, situação diversa da busca de endereço da parte.

Ocorre que esta Egrégia Câmara tem admitido a utilização dos sistemas judiciais também para o caso de localização do endereço de uma das partes, como se observa no seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. A própria codificação processual estabelece no art. 319, §1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido (TJES, Agravo de Instrumento, 035199006673, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

Assim, o pedido do Agravante se coaduna com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, pilares do Código de Processo Civil, do que decorre a necessidade de provimento do recurso.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar ao MM. Juiz de piso que proceda à pesquisa de endereço do Agravado via sistemas InfoJud, BacenfoJud e RenaJud.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)